Tribunal: TCU
Processo: 016.005/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4961/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Security Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda., nos termos do art. 87, § 2o, da Lei n.° 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica 64/ADLI-3/Sede/2022 conduzida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária para a contratação dos serviços auxiliares de transporte aéreo em proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita, incluindo, entre outros itens, a inspeção de pessoas, pertences e bagagens, com a varredura na área dos aeroportos, o controle de acesso às áreas controladas e restritas, sob o valor estimado de R$ 59.444.991,97, tendo o certame sido homologado sob o valor de R$ 48.599.620,33, com R$ 23.254.710,82 para o Aeroporto Santos Dumont em favor da Karuana Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, além de R$ 25.344.909,78 para o Aeroporto de Congonhas em favor da Top Lyne Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado, por conseguinte, o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.005/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Security Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. (CNPJ 12.415.356/0001-75). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kayro Ycaro Alencar Soares (OAB-DF 50.202), entre outros, representando a Security Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.